Tribunal: CARF
Processo: 11040.000340/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000340/2004-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.646 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
COSTA PINHO - CONSULTORIA EM SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002
CSLL. PIS. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DECISÃO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRARIAR A COISA JULGADA
Existindo decisão judicial transitada em julgado que determina que os créditos
de PIS só poderão ser compensados com valores devidos desta contribuição, na
qual foi examinada a lei superveniente, inviável a aplicação de legislação
posterior mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa- Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000340/2004-12
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.000340/2004-12

Relatório
Trata-se de processo originado por Auto de Infração de CSLL quanto ao período
de 2001 e 2002, acrescido de multa de 75% (fls. 7).
1 – O contribuinte promoveu também, indevidamente, a compensação da C. Social
devida com IRPJ, conforme a seguir especificado. Por tratar-se de tributos e
contribuições de diferentes espécies, deveria fazê-lo mediante “Pedido de
Compensação”, o que não ocorreu espontaneamente, pois somente apó0s o início da
Ação Fiscal, através de PER/DCOMP, a empresa demonstrou a compensação efetuada.
- Comp. Indevida da CSLL Per. Apur. 2o trim/02 c/ créd. Do IRRF: 2.211,78
- - Comp. Indevida da CSLL Per. Apur. 3o trim/02 c/ créd. Do IRRF: 1.257,21
2 – Em relação à Contribuição Social devida, do 4o tri/2001 – vcto. 31.01.2002,
constatou-se
a) CSLL a pagar informado cfe DIPJ ....12.165,83
b) CSLL declarada em DCTF e recolhida ...3.429,23
c) CSLL declarada a menor em DCTF (a-b) ...8.036,60
3 – Deste valor declarado a menor, e recolhido a menor, a empresa compensou de forma
correta R$ 1.410,36, com crédito da própria Contribuição Social recolhida a maior, em
30.04.2001 – Per. De apur. 1o Trim/2001. Restou o débito de R$ 7.326,24, valor este
compensado indevidamente (...)
A empresa compensou os créditos contidos nos processos acima referidos, que foram
objeto de Pedido de Restituição, sem formular os “Pedidos de Compensação". Estes
processos encontravam-se pendentes de decisão administrativa na data em que a
fiscalizada compensou os valores (31.01.2002), sem qualquer comunicação ou
informação À Receita Federal. O procedimento adotado pela Fiscalizada está, portanto,
em desacordo com o estabelecido no art. 14, parágrafo 3o, da Instrução Normativa no
21/97, e o art. 21, parágrafo 4o da Instrução Normativa no 210, de 30.09.2002,
3 - A empresa ingressou com uma Ação Ordinária (Processo n° 97.1003136-8),
postulando a compensação dos créditos do PIS, recolhidos a maior sob a égide dos
Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88, declarados inconstitucionais. A Decisão Judicial
assegurou ã Contribuinte o direito de compensar os créditos havidos com débitos do
próprio PIS (mesma exação).Considera o Fisco, portanto, qu; foi efetivada
indevidamente, a compensação parcial da Contrib. Social devida cfe DIPJ ( NÃO
DECLARADA EM DCT ), período de apuração 12/2002, a saber : (...)
- CSLL não declarada em DCTF e não recolhida .... (2.376,10)
A compensação levada a efeito pelo Contribuinte com qualquer outro tributo que não o
PIS, está em desacordo com a determinação judicial, portanto improcedente. Estão
anexadas as fls 66 a 117, cópias da peça inicial do processo judicial, bem como da
Sentença e do Acórdão do STJ. Em relação à compensação referida, efetivada pela
fiscalizada, tendo como origem, créditos do PIS, consta o proc. administrativo n°
11040.000426/2003-64 - Declaração de Compensação (doc .fls. 118 a 135). (...)
Face o relatado, o Credito Tributário, relativamente a Contribuição Social devida,
indevidamente compensada, que resultou em insuficiência de recolhimentos,
relativamente aos períodos relatados nos itens 1, 2 e 3 acima, está sendo constituído
através do presente Auto de Infração, sendo que a Contribuição COFINS, também
indevidamente compensada (ítem 1 da presente descrição dos fatos), está sendo lançada
através de processo à parte.
O contribuinte apresentou impugnação administrativa (fls. 384, volume 3, pdf 3),
decidindo a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre por julgar procedente o
lançamento (fls. 519, volume 3, pdf. 138):
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.000340/2004-12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002
CSLL. PIS. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DECONTRARIAR A COISA
JULGADA.
Havendo decisão judicial transitada em julgado que determina que os créditos de PIS só
poderão ser compensados com valores devidos da própria exação, na qual foi
examinada a lei superveniente, inviável a aplicação de legislação posterior mais
benéfica. Deve-se respeitar a coisa julgada, confomie proteção dada pela
Constituição Federal.
CSLL. COMPENSAÇÃO. REQUERIMENTO. REQUISITO.
No regime da Lei n° 9.430/96 a compensação entre tributos de espécies diversas só é
possível mediante requerimento à Secretaria da Receita Federal. Com a instituição da
declaração de compensação, a apresentação desta é condição indispensável para
extinção do crédito tributário, sob condição resolutória.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 533, volume 3, pdf. 152),
decidido a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara por negar-lhe provimento (acórdão 1101-00.253),
destacando-se ementa do acórdão:
CSLL - PIS - COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS - DECISÃO JUDICIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRARIAR A COISA JULGADA – Existindo decisão
judicial transitada em julgado que detemiina que os créditos de PIS só poderão ser
compensados com valores devidos da própria exação, na qual foi examinada a lei
superveniente, inviável a aplicação de legislação posterior mais benéfica. Deve-se
respeitar a coisa julgada, conforme proteção dada pela Constituição Federal.
CSLL - COMPENSAÇÃO - REQUERIMENTO - REQUISITOS – No regime da Lei n°
9430/96 a compensação entre tributos de espécies diversas só é possível mediante
requerimento à Secretaria da Receita Federal. Com a instituição da declaração de
compensação, a apresentação desta é condição indispensável para extinção do crédito
tributário.
O contribuinte foi intimado em 15/10/2010 (fls. 578), que interpôs recurso
especial em 28/10/2010 (fls. 582). No recurso qual alega divergência na interpretação a respeito
dos limites da coisa julgada quanto à compensação, com os paradigmas 202-16.235 e 201-
76511.
O recurso especial foi admitido pelo então Presidente da 1a Câmara (fls. 607). A
Procuradoria apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 613), no mérito, pleiteando a
manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora
Adoto as razões do Presidente de Câmara para conhecimento do recurso
especial do contribuinte.
Passo à análise do mérito.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.000340/2004-12

O contribuinte compensou crédito de PIS – reconhecido de ação judicial - com
débito de CSLL no 4o trimestre de 2001 e 4o trimestre de 2002. A compensação, segundo a
fiscalização, seria equivocada diante das decisões no processo judicial, que restringiriam a
compensação aos débitos de tributo da mesma espécie.
3 - A empresa ingressou com uma Ação Ordinária (Processo n° 97.1003136-8),
postulando a compensação dos créditos do PIS, recolhidos a maior sob a égide dos
Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88, declarados inconstitucionais. A Decisão Judicial
assegurou à Contribuinte o direito de compensar os créditos havidos com débitos do
próprio PIS (mesma exação).Considera o Fisco, portanto, qu; foi efetivada
indevidamente, a compensação parcial da Contrib. Social devida cfe DIPJ ( NÃO
DECLARADA EM DCT ), período de apuração 12/2002, a saber : (...)
A compensação levada a efeito pelo Contribuinte com qualquer outro tributo que não o
PIS, está em desacordo com a determinação judicial, portanto improcedente. Estão
anexadas as fls 66 a 117, cópias da peça inicial do processo judicial, bem como da
Sentença e do Acórdão do STJ. Em relação à compensação referida, efetivada pela
fiscalizada, tendo como origem, créditos do PIS, consta o proc. administrativo n°
11040.000426/2003-64 - Declaração de Compensação (doc .fls. 118 a 135). (...)
Com efeito, o contribuinte ingressou com ação em 25/09/1997, autuada sob o no
97.1003136-8 (fls. 75), pleiteando:
Finalmente, REQUER A AUTORA seja recebida a presente ação em todos os seus
termos, citando-se a Ré na pessoa de seu representante legal para, querendo, apresentar
sua defesa sob pena de revelia e confissão, aguardando-se seja a mesma julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE para o fim de:
a. 1) declarar indevidos os pagamentos feitos pela Autora ã União a título de
contribuição para o PIS, por força dos Decreto-lei n.° 2445 e 2449/88, comprovados
pelas guias de recolhimento anexas, e que ultrapassaram o montante daqueles
efetivamente devidos por força da aplicação do disposto na Lei Complementar 07/70
(PIS - Repique);
a.2) determinar a aplicação da Lei n.° 8.383/91, artigo 66, sem as restrições ilegais
impostas pelo Fisco, permitindo a compensação do crédito resultante dos
pagamentos feitos a maior à título de PIS, decorrentes da diferença de cálculo
prevista nos Decreto-lei n.° 2.445 e 2.449/88 e na Lei Complementar n.° 07/70,
devidamente atualizado monetariamente pelos índices que reflitam a real inflação -
especialmente sem os expurgos inflacionários promovidos ilegalmente nos meses de
jan/ 89, mar/90, abr/90, maio/90 e fev/91 - havida desde a data do pagamento
indevido da contribuição, com débitos vincendos da Autora à título de PIS;
a.3) A determinar que a Autoridade Coatora se abstenha da prática de qualquer ato
tendente a exigir o pagamento do PIS sem antes considerar a compensação ora
pleiteada; (...)
b) ou, caso seja indeferido o pedido de compensação supra, determine-se a restituição
do indébito, condenando-se a União Federal a devolver os valores pagos indevidamente
pela AUTORA em decorrência das diferenças de sistemática de cálculo 'do PIS,
acrescidos de correção monetária desde a data de seu recolhimento indevido e de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação da Ré; (...) (fls. 102 -
grifamos)
O Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio Grande decidiu por
julgar procedente o pedido, em sentença proferida em 16/09/1999:
Isso posto, extingo o processo SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, quanto aos pedidos
formulados nos itens ‘a.3 e ‘a.4’ da peça vestibular, com base no art. 267, IV, do CPC e
JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar inconstitucionais os Decretos-Lei no
2.445/88 e 2.449/88 e indevido o pagamento realizado com base nestes, bem como,
CONDENAR A UNIÃO a compensar o crédito decorrente das diferenças das quantias
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.000340/2004-12

que recebeu indevidamente da autora a título de PIS, conforme as guias de pagamento
de fls. 36/69 com parcelas vincendas do próprio PIS, com fulcro no art. 170, do CTN e
no art. 66, da Lei no 8.838/91. (grifamos)
O Tribunal Regional Federal confirmou a sentença, negando provimento à
remessa oficial (processo no 2000.04.01.075583-4):
TRIBUTÁRIO.
PIS.
DECRETOS-LEIS
N°
2.445
E
2449/88.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS.
l. O supremo tribunal federal declarou a inconstitucionalidade dos decretos-leis n° 2.455
e 2.449/88 (súmula 28 deste tribunal).
2. É possível a .compensação dos valores indevidamente recolhidos a titulo de
contribuição ao PIS, nos moldes dos diplomas mencionados, com as prestações
vincendas da mesma exação, de acordo com o art. 66 da Lei n° 8.383/9l. Tal espécie
de abatimento não se confunde com a prevista no art. 170 do CTN. por consistir em
forma de extinção do crédito sob condição resolutória da ulterior homologação fiscal;
nem é possível combinar-se o regime compensatório em apreço com aquele constante
da Lei n° 9.430/96, mais /abrangente mas dependente requerimento do contribuinte à
Secretaria da Receita Federal.
3. O fato gerador da exação é o faturamento, e a base de cálculo, tal ganho resultante do
mesmo mês, ocorrendo o vencimento seis meses após a sua realização. Leitura do art.
6°, § único, da Lei Complementar 07, de l970.
4. A sentença limita-se a reconhecer o direito do contribuinte de realizar a compensação
sem os entraves erigidos pelo Fisco, bem como estipular os parâmetros que devem ser
utilizados para que esta se efetue.
5. A correção monetária deve ser efetuada pelos Índices da OTN, BTN, INPC e UFIR.
Juros de 1 % ao mês, a partir do trânsito em julgado, sendo inaplicável a taxa SELIC,
em face de disposição sentencial que restou inapelada. (grifamos)
Finalmente, o Superior Tribunal de Justiça julgou recurso especial interposto pela
FAZENDA NACIONAL (autos no 386.263), negando-lhe provimento:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ART.
460 DO CPC – JUROS DE MORA – COMPENSAÇÃO – ART. 167 DO CTN
1. Inexiste violação ao art. 460 do CP se determinada, pelo Tribunal recorrido, a
incidência de juros de mora na compensação, independentemente de pedido da parte,
não se podendo falar em julgamento extra petita, pois a aplicação dos juros moratórios
na repetição de indébito decorre da interpretação do art. 167 do CTN.
2. Recurso especial improvido. (fls. 74)
No entanto, não houve recurso do contribuinte, seja quanto à sentença, seja quanto
ao decidido pelo TRF.
Portanto, após o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, permaneceu o
decidido pelo Juízo de origem, confirmado pelo Tribunal Regional Federal, legitimando a
compensação de créditos de PIS “com parcelas vincendas do próprio PIS, com fulcro no art.
170, do CTN e no art. 66, da Lei no 8.838/91”. (trecho da sentença)
Pois bem.
A compensação em matéria tributária é regida pelo Código Tributário Nacional,
que estabelece que esta é uma das formas de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
II - a compensação;
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.000340/2004-12

Ademais, o Código Tributário Nacional autoriza que a lei ordinária regule a
compensação, como se verifica do artigo 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
A compensação foi autorizada pela Lei no 8.383/1991, que previa em sua redação
original, a compensação com tributos da mesma espécie, independentemente de pedido à
Secretaria da Receita Federal:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subseqüentes.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie.
§
2°
É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição
corrigido monetariamente com base na variação da Ufir.
§ 4° O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
A Lei no 9.430/1996 alterou o regramento de compensação para dispor, em sua
redação original:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
A alteração, veiculada pela Lei no 9.430/1996, teve vigência a partir de 1o de
janeiro de 1997, conforme seu artigo 87:
Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 1997.
Assim, a partir de 1o de janeiro de 1997, seria possível a compensação de
indébitos do contribuinte junto à SRF com débitos do contribuinte de quaisquer tributos.
A despeito disso, o contribuinte propôs ação 25/09/1997 requerendo a
aplicação do artigo 66, da Lei no 8383/1991, verbis:
a.2) determinar a aplicação da Lei n.° 8.383/91, artigo 66, sem as restrições ilegais
impostas pelo Fisco, permitindo a compensação do crédito resultante dos pagamentos
feitos a maior à título de PIS. (trecho do pedido)
O Juízo Federal, como o TRF, concederam a segurança ao contribuinte nos exatos
termos do seu pedido, portanto, restringindo a compensação ao regramento do artigo 66 e, assim,
aos tributos da mesma espécie.
Nesse panorama, decidiu a Turma a quo no presente processo administrativo (fls.
563, acórdão 1101-00.253:
A decisão acima prolatada foi mantida integralmente com a apreciação do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Aliás, foi exatamente este o pleito da recorrente por ocasião da ação judicial (fls. 100),
no sentido de compensar os recolhimentos efetuados a título de PIS com base nos
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.646 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.000340/2004-12

Decretos-lei 2.445/88 e 2.449/88, com as vincendas do PIS. Contudo, ao se aproveitar
do direito que lhe cabia, procedeu a compensação com débitos relativos a CSLL.
O acórdão recorrido não merece reforma. Tendo o contribuinte – após a
vigência da Lei no 9.430/1996 – pleiteado judicialmente a aplicação do regramento anterior (Lei
no 8.383/1991) para compensação de seus créditos de PIS, obteve provimento nesse sentido e não
poderia compensar créditos da contribuição (PIS) com CSLL.
Oportuno lembrar que o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado em recurso submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/1973, resguardando o direito
de o contribuinte proceder à “compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios” (Resp
1137738, repetitivo, DJ 09/12/2009, Primeira Seção). Ocorre que este não é o caso dos autos.
Afinal, quando já vigente o novo regramento (Lei no 9.430/1996), o contribuinte propôs medida
judicial pleiteando expressamente a aplicação do artigo 66, da Lei no 8.383/91. Concluo, assim,
ser inaplicável o entendimento do STJ (Resp 1137738) no presente caso.

Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial
do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital